Tribunal: TCU
Processo: 006.383/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 17) interposto por Maria José Santana de Oliveira contra o Acórdão 8589/2017  TCU  2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Pedido de Reexame interposto por Maria José Santana de Oliveira, servidora aposentada do Superior Tribunal de Justiça, contra o Acórdão 8295/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria e lhe negou registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para, em substituição ao item 9.3.1 do acórdão recorrido, determinar ao Superior Tribunal de Justiça que observe a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a parcela de quintos incorporados entre 8/4/1998 e 4/9/2001 imune à absorção por reajustes futuros, caso a vantagem esteja amparada em decisão judicial transitada em julgado; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Superior Tribunal de Justiça.